Tribunal: STF
Processo: ARE 1585575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Danos morais. Regularidade do procedimento. Cumprimento de requisitos previstos em portarias e demais normas infraconstitucionais pertinentes. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Temas 339 e 660 da Repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por incidir, na hipótese, a Súmula 279 do STF, os Temas 339 e 660 da repercussão geral e porque se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2.   A questão em discussão consiste em determinar se é viável ou não o recurso, no caso concreto, diante dos óbices apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010).

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371-RG), firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a suposta ofensa a princípios constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à ausência de motivos para o cancelamento de diploma de graduação, demandaria o reexame de fatos e provas, além de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e, por ser indireta, a alegada afronta à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.